Tribunal: STF
Processo: Rcl 83152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020230-13.2021.5.04.0771, descumprido o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    O Tribunal Regional do Trabalho, em julgamento de recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    Consoante visto, a reclamante foi admitida pela primeira demandada - Anaclau Serviços de Conservação EIRELI - , por meio de contrato de experiência, em 14.12.2020, para exercer a função de "merendeira" tendo o contrato sido extinto em 13.03.2021, em virtude do decurso do prazo (Contrato de trabalho - ID. 35db4a5 - Pág. 1 e ID. de5dfe2 - Pág. 1; CTPS - ID. fff6916 - Pág. 3; comunicado de dispensa - ID. 86ae088 - Pág. 1 e TRCT - ID. 994f81e - Pág. 1).



    Não há controvérsia quanto ao fato de a reclamante, enquanto empregada da primeira reclamada, ter prestado serviço em prol do segundo demandado, Estado do Rio Grande do Sul, como evidenciam os termos da contestação (ID. 3aad951 - Pág. 2). De toda forma, tal fato é corroborado pelo contrato de prestação de serviços firmado entre os demandados cujo objeto é o serviço de merendeira/cozinheira (ID. 61b76bf - Pág. 1), bem como pelos recibos de pagamento de salário (ID. 174c89f - Pág. 1 e seguintes) e folhas ponto (ID. 2204d19 - Pág. 1 e seguintes), dos quais consta do cabeçalho "SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO".



    Assim, pelos motivos a seguir expostos, entende-se que o Estado do Rio Grande do Sul deve responder de forma subsidiária pelos valores devidos à reclamante.



    Evidentemente, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não foi objeto da presente reclamatória trabalhista e, em momento algum, foi questionada sua validade. A questão, não raramente invocada pela Administração Pública, quanto à aplicação do dispositivo referido, representa colisão aparente de normas. Aparente porque, em verdade, não existe a derrogação de um dos diplomas em prestígio ao outro, mas sim a prevalência de aplicação de um deles ao caso concreto. A doutrina alemã, que há muito explora o tema, ensina que, havendo esse conflito aparente, impõe-se aplicar o princípio da proporcionalidade, com o fito de estabelecer qual norma confere maior preservação dos preceitos contidos na Constituição Federal.



    No caso em exame, em primeiro plano, existem direitos fundamentais da trabalhadora sendo questionados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Por sua vez, a Administração Pública procura preservar-se alheia à relação de trabalho entre a prestadora de serviços e a obreira. Fazendo o cotejo entre as normas aplicáveis, de um lado a Constituição Federal e de outro a Lei nº 8.666/93, é inquestionável a preponderância daquela em detrimento desta. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que o Estado pudesse beneficiar-se diretamente da mão de obra da trabalhadora, restando, injustificadamente, isento de quaisquer ônus decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas. Nesse sentido, a previsão contida no item IV da Súmula 331 do TST:



    [...]



    Diga-se, por pertinente, que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil ou o Direito Administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho da autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada. Deste modo, o fato do segundo réu ter contratado a prestadora por meio de contrato de prestação de serviços, seguindo os trâmites licitatórios, não afasta a sua responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Tal entendimento fundamenta-se, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho.



    Ressalta-se que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador se impõe, não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios, com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país. Não se pode esquecer, ainda, que o fundamento da subsidiariedade não é apenas legal, mas se vincula aos princípios gerais do Direito, cuja inserção na área trabalhista é admitida pelo art. 8º da CLT.



    Referente ao julgamento da ADC 16 pelo STF, lembra-se que jamais foi assentado, por aquela Corte, a isenção total de responsabilidade por parte da Administração Pública. A Suprema Corte definiu que não bastaria tão-somente a culpa in eligendo, sendo necessária a existência da culpa in vigilando para a sua responsabilização. Essa decisão, inclusive, culminou na elaboração do item V da súmula já referida.



    Ademais, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (tese fixada em 26.04.2017), igualmente, não veda a possibilidade de responsabilização do ente público, impondo apenas que tal seja precedida do exame de culpa:



    [...]



    E, no caso dos autos, os documentos juntados pelo Estado do Rio Grande do Sul (contratos de prestação de serviço, certidão negativa de tributos federais, certidão de regularidade do FGTS, folhas de pagamento, cartões-ponto e recibos de vale-transporte e vale-alimentação - ID. 61b76bf - Pág. 1 e seguintes), não foram capazes de evitar os descumprimentos contratuais pela primeira demandada, especialmente no que tange às normas trabalhistas, do que se infere que a fiscalização pelo ente público não foi eficaz o suficiente, notadamente no que diz respeito a atrasos do pagamento dos salários e das verbas rescisórias da autora.



    Sinala-se que de acordo com o princípio da maior aptidão para a prova, e, levando em consideração que é inviável à trabalhadora constituir prova de inexistência de fato, era do segundo reclamado o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato mantido com a primeira demandada, obrigação da qual, como visto, não se desincumbiu.



    Diante desse quadro, tem-se por caracterizada a culpa in vigilando do tomador de serviços, face ao incontestável proveito econômico obtido, cabendo a ele garantir, subsidiariamente, a satisfação do crédito trabalhista da trabalhadora.



    Diga-se, por oportuno, que o segundo reclamado deve responder por todas as parcelas da objeto da condenação, inclusive FGTS e honorários advocatícios, nos termos da Súmulas nº 331, VI, do TST:



    [...]



    Convém salientar que a responsabilidade subsidiária não retira a obrigação da real empregadora pelo pagamento das parcelas oriundas do contrato de trabalho, mas afasta a possibilidade de a reclamante se ver impedida de obter o cumprimento das dívidas trabalhistas, na eventualidade de se frustrar a execução contra a empresa prestadora de serviços.



    Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da demandante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo demandado - Estado do Rio Grande do Sul - pelos valores objeto de condenação na presente ação.



    Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com observância das orientações firmadas na ADC 16.



    4. Comunique-se ao Órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente